Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1002101-15.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Agropecuária Aurora Ltda. – ME e Nilson Muller, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, que indeferiu o pedido de licenciamento para a produção e comercialização de sementes com a tecnologia INFACTA RR2 PRO, comercializada pela Monsanto do Brasil Ltda.
Nas razões recursais, sustenta os agravantes, em síntese, que necessitam manter o fornecimento da licença na comercialização das sementes com a tecnológica INTACTA RR2 IPRO, para o êxito da recuperação judicial, com o pagamento à vista em favor da credora.
Argumentam sobre a presença dos requisitos necessários a concessão do efeito ativo, uma vez que a sua principal fonte de receita, vem da exploração, produção e comercialização das sementes patenteadas pela ora agravada.
A agravada veio aos autos, Id no 34016468, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade e preclusão da matéria.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, foi protocolizado fora do prazo legal e, portanto não merece seguimento.
Compulsando os autos verifica-se que os agravantes postularam o pedido de tutela de urgência em 18/08/2019, sendo analisado pelo Magistrado Singular em 8/10/2019, que indeferiu o pedido formulado, nos seguintes termos:
“Insta consignar que, ante as circunstâncias delineadas, obrigar ao licenciamento para produção de sementes com a tecnologia protegida pela Lei de Propriedade Industrial, seria interferir na autonomia da vontade das partes, na liberdade de contratar, para criar nova obrigação que não estaria sujeita ao processo de recuperação judicial, por dar ensejo a crédito extraconcursal.
Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, ‘prima facie’, razão pela qual indefiro os pedidos de tutela provisória de urgência”. (Id no 33621991).
Posteriormente, os agravantes protocolaram pedido de reconsideração (Id no 33621993), reiterando aqueles formulados anteriormente, em 23/10/2019, o que fora novamente apreciado pelo Magistrado a quo, que reiterou seu entendimento anterior, indeferindo o pedido postulado, em 26/12/2019 (Id no 33621980), senão vejamos:
“Nesse diapasão, analisando os fundamentos expendidos pelas partes, dessume-se que o caso “sub judice” não trata de resolução contratual injustificada – pela só existência de recuperação judicial e crédito a receber -, pois, conforme consignado na decisão de indeferimento da tutela de urgência, “(...)MONSANTO DO BRASIL LTDA trouxe aos autos documentos tendentes a demonstrar a notificação extrajudicial ao empresário Nilson Muller da rescisão contratual, antes mesmo do ajuizamento da ação de recuperação judicial (doc. 4 da petição de ref. 107); e à Agropecuária Aurora, notificação esta elaborada antes do deferimento da recuperação judicial e efetivamente concretizada em 18/07/2018, seis dias após o deferimento (doc. 07 da petição de ref. 107).
(...)
Ademais, o pedido de reconsideração não veio acompanhado de dado objetivo apto a demonstrar que a Tecnologia INTACTA RR2 é, de fato, essencial para a atividade. Com efeito, os documentos que demonstram negociação pretérita do produto, por si sós, não levam à presunção de impossibilidade de manutenção da atividade com a exploração de outras tecnologias, ou até mesmo da exploração de semente convencional.
(...)
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido de licenciamento para a produção e comercialização de sementes com a tecnologia INTACTA RR2 PRO.” (Id no 33621980)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento. Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.
1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.
1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL) - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. O pedido de reconsideração, por estar previsto como via recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 1.1. No caso em tela, os insurgentes deixaram transcorrer o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão da Presidência desta Corte e o pedido indeterminado por eles apresentado e rejeitado não interrompeu o prazo recursal. 2. Nos termos do RISTJ são atribuições da presidência, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível e, caso interposto o agravo interno, os autos serão distribuídos conforme as disposições regimentais (art. 21-E, inc. V e §2o RISTJ). 2.1. No caso em tela, distribuíram-se os autos obedecendo as regras de prevenção, em virtude de recurso previamente julgado pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt na PET no AREsp 1104649/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei)
No mesmo sentido, este Sodalício firmou o seu entendimento, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDOI - Ainda que o Juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do recurso. II - Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.” (N.U 1004890-55.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do Agravo de Instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (N.U 1013916-14.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)
Assim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para interposição de recurso, o qual passa a correr a partir do momento em que a parte tomou conhecimento da decisão objeto de sua inconformidade e, considerando que o recurso de agravo de instrumento somente foi interposto em 12/02/2020, por certo não deve ser conhecido, já que extemporâneo.
Sobre o pedido de reconsideração, o doutrinador Nelson Nery Junior, explica que: “(...) sua interposição não suspende nem interrompe o prazo para o exercício do recurso contra o ato do qual se pediu a reconsideração. Assim, se entre a intimação do decisum e a decisão sobre o pedido de reconsideração decorrer mais tempo do que o previsto para a interposição do recurso, terá ocorrido a preclusão, inviabilizando o conhecimento do recurso.” (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 5a edição p. 293).
Portanto, não observado o prazo legal para interposição do recurso, imperioso o seu não conhecimento.
Isso posto, não conheço do agravo, por intempestivo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 20120.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator